Tribunal: TJDFT
Processo: 0736752-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0736752-07.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RONEY MULTIMARCAS EIRELI RECORRIDO: RAPHAEL BALDUZZI ROCHA DE SOUZA E SILVA DESPACHO O recurso inominado, cujo juízo de admissibilidade deve ser exercido pelo Relator da Turma Recursal, sujeita-se ao pagamento do preparo, que compreende todas as despesas processuais, incluindo as dispensadas no primeiro grau de jurisdição, e a comprovação do pagamento deverá ser feita, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, sob pena de deserção (artigos 11, inciso V; 29, inciso I; e 31, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT). Na hipótese dos autos, o recurso interposto pelo recorrente não veio acompanhado das guias e dos comprovantes de pagamento das custas iniciais e do preparo recursal. Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar que efetuou o recolhimento do preparo devido nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, não se permitindo novo prazo para pagamento, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, uma vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Juiz Edilson Enedino das Chagas Relator